Tribunal: TJSP
Processo: 0017214-28.2014.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Reapreciação do termo inicial do benefício de pensão por morte a favor da beneficiária e co-autora Josefa – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017214-28.2014.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
são embargantes JOSEFA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
DOUGLAS TAFAREL DA SILVA OLIVEIRA, PAULO RICARDO DA SILVA
OLIVEIRA,
JONATHAN
SILVA
OLIVEIRA,
LORENA
GABRIELLE
FERNANDES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LORENA GABRIELLE
FERNANDES OLIVEIRA e IVETE FERNANDES NETO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017214-28.2014.8.26.0482/50000 -Voto no 25.422
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017214-28.2014/50000
EMBARGANTES: Josefa Aparecida da Silva e outros
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Presidente Prudente 3a Vara Cível
VOTO No 25.422
Embargos de Declaração
Reapreciação do
termo inicial do benefício de pensão por morte
a favor da beneficiária e co-autora Josefa

Embargos rejeitados. Não se ressente de
quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do
atual Código de Processo Civil, a decisão que
contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da co-autora
Josefa Aparecida da Silva contra o v. acórdão de fls. 467/481, o qual
deu provimento em parte ao recurso oficial e à apelação dos autores
e negou provimentos aos demais recursos, alterando a r. sentença
para incluir a co-autora Josefa na lista de beneficiários do segurado
falecido (Paulo Roberto Pereira de Oliveira), excluindo-se a co-
autora Ivete Fernandes Neto.
A embargante sustenta que o julgado
padece de omissão ao manter a data de início da sua cota parte da
pensão por morte para data de 18.07.2013, vez que deixou de
observar que a documentação dos autos, sobretudo aquela anexada
às fls. 40, 41/42, 105 e 107, demonstra que houve requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017214-28.2014.8.26.0482/50000 -Voto no 25.422
3
administrativo dentro dos 30 dias ulteriores ao óbito, em 28.03.2011,
sendo o marco temporal para o início do benefício a data do
falecimento, 25.03.2011. Requer o acolhimento dos presentes
embargos, com efeito modificativo e prequestiona a matéria (fls.
01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste à embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já julgada, tendo por base os mesmos
elementos já constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício de pensão por morte à co-autora Josefa na data do
protocolo do requerimento.
Nesse sentido, o julgado foi expresso ao
consignar que:
“Segundo a redação do artigo 74, caput e incisos
I e II, do e da Lei no 8.213/91, vigente na data do óbito, a pensão por morte
será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, a contar
da data do óbito, quando requerida até 30 dias deste, e data do
requerimento, quando ultrapassado o citado prazo.
Na hipótese, observo que o documento copiado à
fl. 40/41, denominado 'Resumo de Benefício em Concessão” registra o
requerimento administrativo, na data de 28.03.2011, lançado em nome dos
três filhos menores de 21 anos, incluindo o filho Douglas, todos
representados pela genitora Josefa, significando que o marco inicial para
implantação do benefício, em favor dos filhos, é a data do óbito.
O informe previdenciário apresentado à fl. 42
indica que o INSS observou a data correta de implantação em favor dos 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017214-28.2014.8.26.0482/50000 -Voto no 25.422
4
filhos dependentes, efetuando o pagamento de 03/05 do total da benesse, a
tais co-autores.
Por corolário, não se revela a negativa de
concessão ao filho Douglas, a determinar o pagamento integral da sua
quota parte, no período entre o óbito e a data em que completou 21 anos,
restando mantida a sentença nesse tópico.
De outro modo, os dados indicam que o
requerimento administrativo formulado a favor da co-autora, Josefa, foi
protocolado apenas em 28.07.2013 (fl. 45/49), de sorte que, uma vez
irregularmente indeferido, tal data deve constituir o marco inicial para
implantação da sua quota parte. Nesse ponto, nego a pretensão
recursal tanto do INSS como da co-autora Josefa.
(...)
O termo inicial da benesse, quota parte da co-
autora Josefa, deve ser fixado na data do requerimento administrativo
28.07.2013, nos termos do artigo 74, I, II, da Lei no 8.213/91.” (destaquei
- fls. 478/480).
Ou seja, não se apurou nos autos a
formalização de pedido, nos trinta dias ulteriores ao óbito, de
benesse a favor da co-autora Josefa, mas apenas a favor dos filhos
(fl. 41), a genitora figurando como representante legal.
Não se ignora a anotação de fl. 40, ao final
do documento denominado “Resumo do Benefício em Concessão”,
contudo entendo que tal não integra o pedido formalizado pois
sequer existe identificação do subscritor.
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação constitucional ou
infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017214-28.2014.8.26.0482/50000 -Voto no 25.422
5
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento,
conforme se tem decidido, para esta finalidade, primeiro é
necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade,
requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o que não se
afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR